Tribunal: TJDFT
Processo: 0733429-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733429-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Viplan Viação Planalto Ltda Agravados: Joaci Pereira da Silva Juarez Pereira da Silva Joelma Pereira da Silva Joselma Pereira da Silva Josineide Peirera da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Viplan Viação Planalto Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF nos autos do processo no 0010624-24.2000.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de impugnação aos cálculos apresentada pela parte executada em face da planilha de valores juntada pela exequente sob o ID 52446775. Assim, passo ao exame da impugnação sob a lógica das irresignações firmadas pela executada sob o ID 57018144 - Pág. 4. Primeiramente, constata-se que assiste razão à parte impugnante quanto à irresignação formulada a título de que a cobrança de verba honorária é indevida, porquanto compensada (pro rata), bem como em relação à assertiva de que não foi realizado o abatimento do valor recebido a título de seguro do montante arbitrado para os danos morais. Isso em razão de que, não obstante a própria concordância da parte impugnada (ID 62827790), tal conclusão sobressai igualmente por meio da análise dos termos do dispositivo sentencial (ID 36515848). Em relação ao tópico “Fazer constar a alteração do valor devido para a moeda corrente”, a impugnante, todavia, carece de razão. Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que as planilhas demonstrativas juntadas pela impugnada sob o ID 52446775 foram elaboradas de maneira que a planilha “A”, independentemente do padrão monetário vigente à época das apurações, contabilizava tão somente a base de cálculo do débito, a qual era formada a partir das pensões devidas diante das proporções estabelecidas para cada parte. Ato contínuo, a planilha “B” contabilizava, a partir do que fora computado na planilha “A”, a conversão dos valores para o padrão monetário vigente e, depois, a incidência de juros de mora e correção monetária, firmando-se o valor final de pensionamento devido à cada parte. Por conseguinte, conclui-se que a atualização dos valores devidos foi realizada de maneira escorreita, seguindo os parâmetros estabelecidos nos julgados dos autos, devendo o presente tópico ser afastado. Quanto ao tópico “Proceder a atualização utilizando-se índices oficiais de correção monetária, e não o próprio salário-mínimo”, impende apenas salientar que as planilhas “B”, elaboradas para cômputo final do valor da base de cálculo apurado na planilha “A”, adotaram expressamente o índice INPC para fins de correção monetária, não tendo ocorrido sua vinculação ao salário mínimo. Ademais, a apuração de condenação em quantia certa mediante conversão equivalente a um salário mínimo é plenamente admitida, apenas sendo vedado sua utilização como indexador para correção da moeda, o que não é o caso dos autos. Resta, pois, igualmente rejeitada. No que tange ao tópico “Afastar juros superiores a 0,5% ao mês, conforme determinado no título judicial”, também não assiste sorte à impugnante. Analisando as planilhas “B”, verifica-se a incidência de juros mensais no patamar de 0,50 % ao mês, sobre o valor corrigido, sem capitalização, até a data de 10/01/2003. Com a vigência do novo Código Civil, foram adotados juros de 1,0 % ao mês, também sobre o valor corrigido, sem capitalização, até a data final dos valores devidos. Assim, houve, em verdade, a efetiva majoração do percentual dos juros. Ocorre que, em se tratando de direito intertemporal, os efeitos dos atos jurídicos constituídos antes da entrada em vigor do Novo Código Civil, a ele se subordinam, devendo observar os novos preceitos constituídos, a teor do que prescreve o art. 2.035 do Código Civil. Isso posto que a obrigação de pagar juros moratórios constitui-se a partir da data da própria mora e, não, de quando o contrato foi celebrado. Assim, revela-se correta a incidência de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês após 11 de janeiro de 2003, em cumprimento ao art. 406 do Código Civil. No que diz respeito ao tópico “Afastar a verba referente às despesas com perícia, porquanto não determinado pelo d. Juízo, e, sequer participação da Executada, em flagrante enriquecimento ilícito”, passo a fundamentar. A despeito da sentença exequenda, que “Condenou os autores e a ré ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor total da condenação, observada a compensação, nos termos do art. 21, caput, do antigo CPC”, assiste razão à parte impugnante quanto ao referido ponto. Tal conclusão decorre a partir da verificação de que os valores contidos na planilha “E” (62829511 - Pág. 39), referente às despesas processuais, são concebidos a partir de negócio jurídico entabulado unicamente entre a impugnada e o profissional contábil, não decorrendo de designação de prova judicial. Deste modo, não tendo participado da relação jurídica e/ou mesmo tendo solicitado a produção dos laudos contábeis, incabível a impugnante arcar com o ressarcimento dos valores pagos pela parte a profissional contábil de sua confiança. Ante o exposto, ACOLHO, em parte, a impugnação aos cálculos ofertada pela parte executada para determinar o decote, do montante total da dívida, dos seguintes itens (i) verba honorária referente à fase de conhecimento, (ii) o valor recebido a título de seguro; (iii) verba referente às despesas com profissional contábil, para a realização de cálculos. Por conseguinte, concedo novo prazo de 15 (quinze) dias para que a parte exequente apresente nova planilha de débitos em consonância com a presente decisão. Cumprida a determinação, dê-se vista à parte contrária para ciência e manifestação no mesmo prazo. Sem prejuízo, constata-se que a parte exequente, apesar de ter comprovado a efetiva solicitação de esclarecimentos junto ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, consoante ID 50727445, não apresentou e/ou esclareceu acerca do resultado da diligência. Logo, deverá sanar a referida omissão no mesmo prazo concedido acima, promovendo os devidos esclarecimentos. Por fim, certifique-se acerca da manutenção da penhora realizada sob o ID 36516741, bem como das restrições RENAJUD de ID 36516120 e ID 36516600. Após, voltem conclusos para homologação do valor e outras determinações quanto ao prosseguimento do feito.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 18959488), em síntese, que os cálculos elaborados pelos agravados não permitem a verificação a respeito do valor obtido a partir da conversão para a moeda corrente, pois já teria havido a prévia inclusão da correção monetária. Salienta ter ocorrido a indevida indexação do salário mínimo como índice para correção monetária do crédito exigido. Menciona ainda não ter sido observados, pelo Juízo singular, os juros de mora fixados pela sentença transitada em julgado, no patamar de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para a) determinar a conversão dos valores para a moeda corrente antes de proceder-se à correção monetária, b) reconhecer a indevida utilização do salário mínimo como índice de correção monetária, e c) fixar os juros de mora no patamar de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês. Posteriormente, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela pleiteada. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos presentes autos (Id. 18959494 e Id. 18959493). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso, a agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese as questões devolvidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar eventual incorreção na conversão do débito para a moeda corrente, indexação indevida do salário mínimo para a correção monetária e ofensa à coisa julgada na cobrança dos juros de mora. Em relação à conversão do débito para a moeda corrente (Real), nota-se que os agravados, ao procederem à aludida operação, já indicaram o valor em reais devidamente acrescido da correção monetária (fls. 8-25, Id. 52446775 dos autos do processo principal). No entanto, não há qualquer prejuízo à agravante no caso, pois foi devidamente indicado o percentual aplicado alusivo à correção monetária, bastando a realização de simples operação aritmética para a devida verificação do montante obtido após a conversão, mas ainda não acrescido da correção monetária. Nota-se ainda que o índice utilizada para realização da correção monetária do valor em questão foi o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A propósito, convém destacar o teor dos dispositivos da sentença e o do acórdão proferido pela Egrégia Terceira Turma Cível no julgamento de recurso de apelação interposto pela sociedade empresária Viplan Viação Planalto Ltda (Id. 18959491 e Id. 36515435 dos autos do processo principal): “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos dos autores e condeno a ré ao pagamento de indenização por danos materiais consistente no pensionamento à quinta autora correspondente a 1/9 (um nono) do efetivo salário vigente percebido pela vítima à data do óbito, deduzidas as parcelas que não o integravam e fixado, Inicialmente, em correspondência ao valor do salário mínimo vigente à data do óbito e, em seguida, em correspondência com o valor do salário mínimo vigente na data do efetivo pagamento, a ser apurado em liquidação por cálculo, os quais deverão ser acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês a partir da data do fato (26.09.91) até a data de 14.12.96, devendo o total apurado ser pago em parcela única. Condeno, ainda, a ré ao pagamento, em favor da quinta autora, de: 1) 1/9 do salário da vítima, a partir de 02.07.93; 2) 1/9 do salário daquela a partir de 18/01/95, correspondentes às parcelas dos filhos falecidos da vítima, Josinaldo e Severino, respectivamente, sendo ambas devidas até 14.12.96, data em que a quinta autora atingiu a maioridade; e 3) 1/54 do salário da vítima devido a partir do óbito desta e até 18.01.95, relativa à parte do filho Severino, não percebida por este em vida, sendo todas corrigidas da mesma forma expressa anteriormente, e que deverão ser pagas também em parcela única. Condeno também a ré, ainda a título de danos materiais, ao pagamento de 1/54 do salário da vítima aos demais autores, a partir do óbito desta até a data de 18.01.95, com correção da forma exposta. Em razão de todas as parcelas já terem se vencido e a obrigação ter deixado de ser de trato sucessivo, dispenso a formação de capital. Condeno, ainda, a ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos autores no valor de R$ 25.000,00, corrigido monetariamente a partir da data da presente sentença e acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação. Do valor total da indenização deverá ser deduzido o corresponde ao seguro obrigatório percebido pelos autores (cf. fls. 258 e 259). Condeno os autores e a ré ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor total da condenação, observada a compensação, nos termos do art. 21, caput, do CPC. Julgo extinto o processo com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.” (Ressalvam-se os grifos) “Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, tão-somente para converter a indenização pelos danos materiais em moeda corrente, com a incidência dos juros legais e da atualização pelo INPC, mantendo no mais integra a r. Sentença vergastada.” Observa-se, assim, que o valor correspondente ao salário mínimo foi utilizado apenas para a obtenção do montante referente à indenização, tendo sido utilizado o INPC para fins de correção monetária, o que não caracteriza violação ao art. 7o, inc. IV, da Constituição Federal. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E CIVIL. INDENIZAÇÃO. DETENTO. MORTE EM CELA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PENSÃO AO FILHO MENOR. FIXAÇÃO DA PENSÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. É objetiva a responsabilidade do Estado pela morte de detento em sistema prisional (art. 37, §6o e art. 5o, XLIX, da Constituição Federal). Não se exclui responsabilidade civil por alegada culpa exclusiva de terceiro, ante a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta omissiva. 2. Em se tratando de pensão decorrente de ato ilícito, é possível sua vinculação ao salário mínimo. A indenização pode ser fixada em salário-mínimo, com a observância do seu valor na data do julgamento e, depois, o quantum é corrigido por índice oficial. 3. Apelação provida em parte. (Acórdão no 975308, 20140111663493APC, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 25/10/2016, p. 1729-1731) (Ressalvam-se os grifos) ECA - Infração administrativa - Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada - Valor da multa - Distrito Federal - Isenção de custas. 1. Tanto a casa de espetáculos quanto os órgãos de divulgação ou publicidade respondem pelo anúncio do evento sem a expressa indicação da classificação etária, ainda que ela seja livre (ECA 253). 2. O salário mínimo não foi utilizado como indexador, mas, sim, para o cálculo do valor da indenização, inexistindo ofensa à CF 7o, IV. 3. O valor da multa arbitrado pela sentença guarda harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. O Distrito Federal é isento de custas na Justiça local. (Acórdão no 1027487, 20090130056365APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 3/7/2017, p. 407-413) (Ressalvam-se os grifos) Por fim, em relação aos juros de mora, observa-se que o Juízo singular determinou a aplicação do percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês até o dia 10 de janeiro de 2003, data da vigência do atual Código Civil. A partir da aludida data, determinou a aplicação do percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do aludido diploma normativo. Ocorre que, no caso ora em análise, a sentença foi proferida no dia 6 de fevereiro de 2003, após a vigência do atual Código Civil. Assim, a alteração dos juros de mora fixados no aludido ato processual demandaria a interposição de recurso pela parte interessada, o que não ocorreu. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. JUROS DE MORA. 1. Proferida a sentença já na vigência do novo Código Civil sem a interposição de recurso próprio, é inviável a alteração do percentual fixado a título de juros de mora na respectiva execução, visto que implicaria violação da coisa julgada. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1673862/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 20/11/2017) (Ressalvam-se os grifos) Assim, percebe-se que as alegações da agravante são verossímeis em relação aos juros de mora utilizados nos cálculos procedidos pelos credores, pois o montante fixado na sentença proferida pelo Juízo singular não foi objeto de impugnação no momento oportuno. Nota-se que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está presente, pois os cálculos homologados pelo Juízo singular encontram-se em montante superior ao efetivamente devido pela agravante. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar que os juros de mora aplicados sobre a condenação exigida da sociedade empresária Viplan Viação Planalto Ltda observe o patamar de 0,5% (zero vírgula cinco por cento ao mês), como fixado na sentença transitada em julgado. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 26 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator